Tribunal: CARF
Processo: 16682.901340/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901340/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.544 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
AMERICANAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de
despesas com verba de propaganda cooperada.
BONIFICAÇÕES. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO
As bonificações, sejam concedidas mediante abatimento de preço, em
mercadorias, ou ainda em moeda enquanto "rebaixe de preço", somente terão o
valor correspondente excluído, na determinação da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, quando revestirem a forma de
desconto concedido incondicionalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao
recurso, para afastar a incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre as bonificações.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901340/2019-86
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901340/2019-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento do PER no
13642.01849.150115.1.5.18-0890 e de DCOMP a ele vinculadas por meio dos quais visa a
contribuinte à compensação de créditos de mercado interno no valor total de R$ 11.040.802,77
apurados durante o 1o trimestre de 2014.
O despacho decisório da autoridade fiscal homologou parcialmente as
compensações pretendidas, no limite do direito reconhecido de R$ 6.857.053,94 (e-fls. 102).
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente conforme acórdão 12-113.208, pela 16a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento do Rio de Janeiro, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento
posterior à emissão desses documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos
da base de cálculo do Pis/Pasep apurado no regime não cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram
receita sujeita à incidência do Pis/Pasep apurado no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo da referida
contribuição.
Para fins de determinação da alíquota do Pis/Pasep incidente sobre o
desconto condicional, deve-se determinar a natureza da receita
decorrente desse desconto, a qual depende da caracterização do negócio
jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições contratuais
pactuadas.
INCIDÊNCIA.
ALÍQUOTA
ZERO.
PARTES
E
PEÇAS
DE
AUTOMÓVEIS.
Está sujeita à alíquota zero do Pis/Pasep a receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos
relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002, nos termos do art.
3o, § 2o, I, da aludida norma.
RATEIO PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901340/2019-86

As receitas com vendas de produtos submetidos à substituição tributária,
ainda que importem recolhimento por terceiros, anteriores ou
posteriores na cadeia produtiva, devem compor os grupos das receitas
tributáveis para fins de rateio proporcional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a Recorrente apresentou o presente Recurso perante este Colegiado.
Em suma, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a inexistência de preliminar prejudicial de mérito, passo a apreciá-lo.

I-DO MÉRITO
1.1- Da incidência das contribuições e dos descontos obtidos
Resumidamente, o Relatório Fiscal apontou as seguintes considerações (e-fls. 68):
A Recorrente auferiu expressivos montantes de receitas a título de “Verbas de
Propaganda Cooperada-VPC”, as quais foram registradas, no entendimento da Fiscalização, de
forma inadequada: ora como “Descontos Obtidos”, ora através de lançamentos atípicos à crédito
(redução) da conta de “Despesas de Propaganda e Publicidade.”
A inadequação destes lançamentos resultou em manter todas as referidas receitas à
margem da apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS nos indigitados períodos,
configurando omissão de receitas.
O padrão dos registros contábeis em questão, que já havia sido constatado em
relação ao ano-calendário de 2013, pôde ser verificado novamente em todos os meses do 4o
trimestre de 2012 e do ano calendário de 2014, quais sejam: expressivos montantes de créditos a
realizar lançados a débito da conta 1102020302- Verbas de Propaganda Cooperada VPC- (Ativo
Circulante) tendo como contrapartida, em sua grande maioria, lançamentos a crédito (origem) da
conta “3301010102- Descontos Obtidos” (Receita Financeira) e, em menor parcela, lançamentos
a crédito da conta de “3201020201- Verbas de Propaganda (Despesa de Propaganda).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901340/2019-86

Constituído o lançamento, parte deste saldo era transferido, ao longo dos meses
subsequentes, para outra conta de Ativo Circulante, denominada “Verbas de Acordo Comercial
VAC”, sendo que a maior parte destes créditos era liquidada/realizada através da quitação parcial
ou total de faturas do fornecedor cedente do crédito, através de encontro de contas com o saldo
de Fornecedores a Pagar (Passivo).
Ressalta-se, que o referido fato contábil se caracteriza, em verdade, como uma
insubsistência passiva tendo como contrapartida originária uma conta de ativo, portanto, o
referido ganho deve ser incluído nas bases de cálculo à tributação não só do IRPJ e da CSLL,
mas, igualmente, às bases de cálculo de apuração das contribuições do PIS/COFINS.
Alega a Recorrente, que estas verbas têm por finalidade a recomposição de sua
margem de lucro, defendendo tratar-se de simples descontos financeiros obtidos, contabilizados
sob a denominação Verba Propaganda Cooperada, Verbas Acordo Comercial e Recebimentos
bonificados, por entender que as bonificações e descontos comerciais obtidos têm tratamento
contábil de redução de custos.
Enfatiza a Recorrente que, independentemente, de a vantagem consistir em
entrega de mercadoria, em moeda para rebate de preço ou em desconto em duplicata a vencer,
trata-se de redução do custo de aquisição de produtos, que não se confunde com ingressos de
recursos novos no caixa da empresa, e, como tal, não se amolda ao conceito de Receita nos
termos da lei comercial. Porém, tal alegação não foi acatada pela Fiscalização, a qual expôs (e-
fls 69):

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901340/2019-86

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901340/2019-86

Em suma, entendeu a autoridade fiscal que os saldos mensais resultantes dos
lançamentos apurados em todos os meses do 4o trimestre do ano-calendário de 2012 e do ano
calendário de 2014 nos Anexos 4A – Razão Conta Descontos Obtidos e 4B - Razão Conta
Verbas de Propaganda (Despesas de Propaganda), caracterizam-se como Outras Receitas
Operacionais auferidas pela contribuinte, e que, indevidamente, não foram incluídas nas Bases
de Cálculo para fins de Apuração dos Débitos de PIS/COFINS deste período, cabendo, neste
caso, a tributação de ofício destas receitas à alíquota de 1,65%(PIS) e 7,60%(COFINS).
Aqui, entendo assistir razão a fiscalização, ratificada pelo julgador “a quo”, os
lançamentos não podem ser considerados recuperação de despesas de publicidade/marketing,
posto que não guardam correspondência direta com as referidas despesas.
Ainda, também entendo que os lançamentos supramencionados não são descontos
incondicionais, posto que concedidos posteriormente à venda/faturamento.
E por fim, também não podem ser tais lançamentos considerados descontos
financeiros, eis que não podem classificar-se como receitas financeiras, posto que não
relacionados às condições de pagamento das referidas duplicatas.
Registra-se que a insubsistência do passivo decorreu da remissão parcial de
dívidas junto a fornecedores, com a respectiva concessão de créditos em valores globais
contabilizados originariamente no ativo da Recorrente (VPC/VAC), não podendo ser
classificados como “descontos financeiros” dado que não relacionam às condições de pagamento
de duplicatas/faturas a pagar, e por consequência, também não há como classificá-los como
receitas financeiras.
Sendo que, como muito bem esclarecido pelo julgador de piso, as insubsistências
passivas ou insubsistências do ativo ocorrem pela redução ou exclusão de um ativo, provocando
efeito negativo no patrimônio da sociedade. Por outro lado, as insubsistências ativas ou
insubsistências do passivo ocorrem pela redução ou exclusão de um passivo, provocando efeito
positivo no patrimônio da sociedade.
Aqui trata-se, na verdade, de uma insubsistência ativa (ou do passivo), visto que
os aludidos descontos (remissão parcial das dívidas) reduziam o valor a ser pago aos
fornecedores da Recorrente, provocando aumento de seu resultado.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901340/2019-86

A alegada recomposição de margem, na verdade, decorria das negociações
comerciais em datas posteriores à aquisição das mercadorias cujas faturas de compras, já haviam
sido quitadas pela Recorrente, traduzindo-se em exponencial acréscimo patrimonial a ela.
Entendo tratar-se o presente caso de “Outras Receitas Operacionais” auferidas
pela contribuinte, e que, indevidamente, não foram incluídas nas Bases de Cálculo para fins de
Apuração dos Débitos de PIS/COFINS.
Neste tópico recursal não há reforma a fazer.
1.2- Da Receita obtida com mercadorias sujeitas à substituição tributária
Entende a Recorrente que deve ser afastada a tributação relativo as mercadorias de
NCM 87111000 e 87119000, já que a autoridade fiscal equivocadamente desconsiderou o regime
de incidência monofásica das contribuições– Anexo 7, mencionado no relatório fiscal.
O art. 43 da MP no 2.158-35/2001, relativo às mercadorias de NCM 87111000 e
87119000, dispõe que as pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos
classificados nas posições 8432, 8433, 8701, 8702, 8703 e 8711, e nas subposições 8704.2 e
8704.3, da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigados a cobrar e a recolher, na
condição de contribuintes substitutos, o Pis e a Cofins devidas pelos comerciantes varejistas.
Aqui, compartilho do entendimento do julgador de piso, extrai-se da leitura dos
Anexos 8 e 9 e, em especial, dos Anexos 12 (linha 6) e 14A (linha 1), que não houve equívoco
praticado pela autoridade fiscal, pelo contrário, a reclassificação dos valores sujeitos à
substituição tributária não deu-se para fins de tributação, mas para recálculo dos índices de rateio
mensal, dado que, no que pese que o recolhimento das contribuições incidentes sobre tais
receitas não seja responsabilidade da Recorrente, é incorreto admitir que tais receitas não estão
sujeitas à tributação ou que se submetem à alíquota zero, de modo a compor o grupo de receitas
não tributáveis.
E no que pese a alegação da Recorrente que as receitas não têm custos comuns a
sua formação, entendo como correto o procedimento arbitrado pela fiscalização por servir de
parâmetro para cálculo dos índices de rateio a serem aplicados para apuração da parcela dos
créditos passíveis de ressarcimento ou de compensação. Neste tópico recursal, também não há
reforma a fazer.
Por tudo, voto por negar provimento ao presente recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901340/2019-86

Fl. 278
DF CARF MF
Original